Tribunal: STF
Processo: MS 22921
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-06-05
Data de publicação: 2002-06-05

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ADVOGADO: VISTA DOS
AUTOS.
I. - Ao servidor sujeito a processo administrativo
disciplinar é assegurado o direito de defesa, que há de ser amplo.
Lei 8.112/90, art. 153.
II. - O advogado regularmente constituído tem direito a
ter vista do processo administrativo disciplinar, na repartição
competente, ou retirá-lo pelo prazo legal. Lei 8.906/94, art. 7º,
XV.
III. - Mandado de Segurança deferido.